Tribunal: TJDFT
Processo: 0748256-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748256-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE AVALIACAO, PESQUISA, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS EMBARGADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O INSTITUTO DE AVALIACAO, PESQUISA, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS opôs embargos de declaração em face da r. Decisão ID n° 53586405, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante por não se tratar de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em suas razões, o embargante/agravante, alega que o respectivo decisum padece de omissão e contradição uma vez que que o pronunciamento judicial vergastado não se trata de decisão saneadora, mas sim de decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença. Assim, pleiteia a reforma da r. Decisão embargada, a fim de que sejam sanadas as supostas omissão e contradição e reformada a r. Decisão embargada para que seja conhecido e provido o recurso interposto pela ora embargante. Contrarrazões em ID n° 54588345. É o relatório. DECIDO Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em tela. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. No caso, cuida-se de Decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em face de Decisão que indeferiu pedido de produção de prova nos autos de liquidação de sentença. Analisando as razões recursais do embargante, não identifico nenhuma das mencionadas hipóteses. Afere-se, na verdade, que o recorrente empreende em esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância, o que é defeso na via dos embargos. Esse é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso, conforme fora relatado, a parte embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado ora impugnado em relação à suposta interpretação errônea aplicada na Decisão vergastada, uma vez que que o pronunciamento judicial vergastado não se trataria de decisão saneadora, mas sim de decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença; o que permitiria a interposição do respectivo agravo de instrumento. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. Fixada essa premissa, tem-se que, ao contrário do que afirma a parte embargante, a r. Decisão recorrida enfrentou as alegações trazidas aos autos pela parte recorrente de forma coerente, afastando-as de forma suficientemente fundamentada, não havendo que se cogitar da existência de omissão. Na hipótese dos autos, afere-se que a r. Decisão agravada rejeitou o pedido de produção de provas apresentado pelo ora embargante no feito de origem por entender desnecessária a medida pleiteada. Nesse contexto, encontram-se devidamente expostas as razões do entendimento adotado por esta Relatoria, no sentido de que é inadmissível o conhecimento de matérias suscitadas em sede de agravo de instrumento quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Colaciona-se, para fins de esgotamento argumentativo, trechos do decisum embargado: “(...) Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito arguido pelo agravante uma vez que, conforme consignou o MM. Juízo a quo, mostra-se imaterial a comprovação de que o programa foi ou não totalmente desenvolvido, bastando, para o caso em análise, a efetiva demonstração dos valores pagos à terceira empresa para o seu desenvolvimento. (...) No caso, em que pese a r. Decisão tratar de tema inerente à produção de provas, não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC. Assim, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas na legislação em vigor, a matéria impugnada tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Dessa forma, afasta-se a recorribilidade deste segmento do pronunciamento judicial. (...)”. No caso, vale ressaltar que, embora seja dever do julgador posicionar-se acerca das teses trazidas pelos litigantes, desenvolvendo e fundamentando o seu convencimento, não há necessidade de que cite, de forma detalhada, cada argumento aventado, especialmente aqueles que não forem capazes de desconstruir o entendimento firmado (EDcl no MS 21315/DF). Nesse sentido, confira-se entendimento dessa Corte de Justiça, inclusive desta Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. 3. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDFT. Acórdão 1345673, 07431372420208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, ainda que a fundamentação adotada na r. Decisão impugnada não corresponda àquela desejada pela parte embargante, e que não tenha acolhido as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente, tem-se que a questão foi devidamente apreciada e decidida em conformidade com os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria posta sub judice, não havendo omissão a ser sanada por meio do presente recurso. No mesmo sentido, quanto à alegada existência de contradição, será legítima a oposição de embargos de declaração quando verificada incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. Em outras palavras, somente existe contradição, para fins de embargos de declaração, quando houver duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. No caso em exame, verifica-se que os fundamentos da Decisão embargada estão em harmonia com a respectiva conclusão. Nesse contexto, foi devidamente apontado que, dado ao conteúdo da r. Decisão recorrida, não é cabível a interposição de agravo de instrumento para impugná-la. Vale frisar, no que tange ao argumento de que a Decisão agravada se trata de decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença, tal circunstância não fasta o fato de que a respectiva decisão foi fundamentada nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, que confere ao juiz, verdadeiro destinatário da prova, o poder para indeferir, “em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”. Nesse contexto, conforme prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. A jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, conforme consignou-se na r. Decisão embargada, é firme no sentido de que “(...) Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...)” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.). Conclui-se, portanto, que a matéria vinculada aos autos foi amplamente debatida no julgado vergastado, tendo sido adotado entendimento – congruente e devidamente fundamentado – contrário ao interesse da parte embargante/agravante, o que, com a devida vênia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Assim, uma vez que a r. Decisão ora impugnada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de serem sanados pelo presente recurso, deve ser-lhe negado o provimento por não consubstanciar o instrumento adequado para eventual rediscussão da causa. DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos e, no mérito, nego-lhes provimento. Intimem-se. Dê-se regular prosseguimento ao feito. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora